Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-49.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS EM CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. READEQUAÇÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS DA PRIMEIRA PARA A TERCEIRA FASE COMO CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA "NO REFORMATIO IN PEJUS". MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PENA DEFINTIVA NÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de fato praticado em 13-setembro-2019, ou seja, após a vigência da Lei 13.654, de 23-abril-2018 (que limitou a majorante do crime de roubo ao emprego de arma de fogo) e antes da Lei 13.964/2019, de 24-dezembro-2019 (que restabeleceu a arma branca como majorante do roubo), mister proceder o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma, limitando-a ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

2. A exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), permite a valoração do emprego de arma branca nas circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, com o redimensionamento da pena.

3. Em que pese as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado da Súmula 231 do STJ, conserva-se o entendimento vigente, qual seja, de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia a vedação à redução abaixo do mínimo legal.

4. A readequação dos fundamentos da dosimetria da pena, já reconhecidos na sentença, sem aumento do "quantum" da reprimenda imposta, não viola a coisa julgada nem implica "reformatio in pejus".

5. Recurso parcialmente provido sem alteração da pena.